Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO QOPMEA. OFICIAL ESPECIALISTA EM ARMAMENTO. ÚLTIMO POSTO PREVISTO EM LEI. CAPITÃO. TRANSPOSIÇÃO. QOPMA. OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Analisando o conjunto da postulação exarada nas razões recursais, sendo possível extrair a irresignação da parte contra a sentença que decidiu de forma contrária ao direito que alega ser titular, os motivos de seu inconformismo e o pedido de reforma, em harmonia com o direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 42, parágrafo 1o, que remete ao artigo 142, parágrafo 3o, inciso X, do mesmo Diploma, reserva à lei em sentido estrito a prerrogativa de definir a sistemática de hierarquia e ascensão nos quadros militares, não podendo o autor, por via transversa, pretender se valer do Judiciário para ingressar em posto de oficialato não previsto em lei para seu quadro.
3. Sendo o autor integrante do QOPMEA (Quadro de Oficiais Policiais Militares Especialistas em Armamento), deve se submeter ao regramento próprio de ascensão e hierarquia do respectivo quadro, que, de acordo com o Anexo 1 da Lei 12.086/2009, se restringe aos graus hierárquicos de Segundo Tenente, Primeiro Tenente e Capitão.
4. Conforme artigo 32, VI e VII, da Lei 12.086/2009, apenas os policiais que pertenciam ao quadro de praças policiais combatentes (QPPMC) têm acesso, após curso de habilitação, ao Quadro de Oficiais Policiais Militares da Administração (QOPMA), enquanto que os policiais aprovados em concurso específico de praças especialistas (QPPME), têm acesso ao Quadros de Oficiais Policiais Militares Especialistas (qopme) e ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Músicos (QOPMM).
5. O simples fato de o autor apelante desempenhar algumas atividades de cunho administrativo não implica, de forma automática, sua transposição para o Quadro de Oficiais Policiais Militares da Administração (QOPMA), quando não preenchidos os requisitos legais para ingresso nesse quadro.
6. Verificando-se que os policiais militares apontados como paradigmas pertencem a quadro diverso daquele pelo qual o autor acessou a PMDF, não podem ser considerados como parâmetro de comparação para fins de aferição de eventual quebra de isonomia.
7. Apelação conhecida e não provida.